Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. 10 HORAS DE ATRASO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a autora, o importe de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões sustenta que o atraso do voo ocorreu devido a infraestrutura aeroportuária, sendo este um caso de força maior, que exclui sua responsabilidade. Ademais, aduz quanto a aplicação de juros e correção monetária pelos danos morais. Pleiteia pela reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64756169. Contrarrazões apresentadas (ID 64756170).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Em síntese, narra a autora que comprou passagem aérea da empresa ré com destino a Campo Grande, e conexão em Guarulhos. Ao chegar no aeroporto de conexão, alertou os comissários sobre a proximidade de sua conexão, mas não teve prioridade no desembarque, culminando com a perda segundo voo. Para a remarcação do voo, aguardou em fila por mais de duas horas, tendo em vista a escassez de atendentes para reacomodação dos passageiros, e somente conseguiu voo na manhã seguinte, sendo que o pedido de hospedagem foi negado ao argumento de falta de vagas, obrigando-a a pernoitar no aeroporto.
6. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrida diante da situação de estresse elevado experimentada pelas recorrentes, notadamente por estarem em país estrangeiro.
7. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de infraestrutura aeroportuária, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço. A assistência material não foi prestada, uma vez que não foi disponibilizada acomodação para pernoite na cidade de São Paulo, impondo à recorrida permanecer no aeroporto até o dia seguinte.
8. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
9. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
10. No caso dos autos, o atraso perdurou por mais de oito horas, aliado à falta de assistência ao passageiro. Desse modo, o atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
11. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
12. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) na mostra-se adequado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor fixado na origem é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
13. Ressalte-se que as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
14. Não há o que se discutir em relação aos juros de mora serem computados a partir da decisão judicial que a arbitrou, tendo em vista a Súmula 54 do STJ. Ademais, esclareça-se que, com a edição da Lei 14905/2024, a partir de 31/08/2024, estes serão obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA. Até o dia 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária é obtida pelo INPC.
15. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.